Tribunal: TJES
Processo: 5001726-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA. PROCON. AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA EMPRESA REPRESENTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA CDA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que de forma sucinta, é possível extrair da sentença, de forma suficiente, as razões de decidir da magistrada, em que consigna a regularidade do processo administrativo do Procon, inclusive, quanto à notificação da recorrente, apontando até o ID de referência, concluindo, por fim, que a multa estava adequada ao caso e as condições financeiras da recorrente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

2. A ausência de regular notificação da empresa representada para exercício do direito de impugnar a instauração do processo de reclamação consumerista, na forma prevista pelo art. 44 do Decreto 2.181/97, constitui vício apto a ensejar a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da autuação e da CDA dele decorrentes;

3. Constata-se que a empresa não foi intimada previamente à decisão administrativa e à lavratura do auto de infração, o que configura a nulidade da CDA;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001726-43.2021.8.08.0048

Apelante: Midea do Brasil Ar Condicionado S.A.

Apelado: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Midea do Brasil Ar Condicionado S.A. contra a sentença de ID 14155618, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que rejeitou os embargos opostos contra a execução fiscal promovida pelo ente municipal, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 14155621), a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende a nulidade do processo administrativo que originou a multa executada, alegando que não foi regularmente intimada no referido processo, o que comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ainda sustenta que não restou comprovada a prática de infração às normas do CDC, além de que a multa aplicada é desproporcional e confiscatória, pois representa valor 40 vezes superior ao do bem objeto da reclamação.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 14155634).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Ainda que de forma sucinta, é possível extrair da sentença, de forma suficiente, as razões de decidir da magistrada, que consigna a regularidade do processo administrativo do Procon, inclusive, quanto à notificação da recorrente, apontando até o ID de referência, concluindo, por fim, que a multa estava adequada ao caso e as condições financeiras da recorrente.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença que rejeitou os embargos opostos contra a execução fiscal promovida pelo ente municipal, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, defende a nulidade do processo administrativo que originou a multa executada, alegando que não foi regularmente intimada no referido processo, o que comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ainda sustenta que não restou comprovada a prática de infração às normas do CDC, além de que a multa aplicada é desproporcional e confiscatória, pois representa valor 40 vezes superior ao do bem objeto da reclamação.

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal.
5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)
. 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022) – G.N.

Por sua vez, conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “à
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

No caso, constata-se que o Procon do Município de Serra instaurou, em 08 de janeiro de 2013, o procedimento em razão da reclamação de uma consumidora que adquiriu um micro-ondas de fabricação da empresa apelante, através do site do Carrefour, pelo valor de R$ 362,60 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), o qual teria dado defeito com poucos meses de uso, sem qualquer resolução por parte da fabricante.

Em que pese a baixa qualidade da cópia do processo administrativo apresentado nos embargos, verifico que a primeira tentativa de notificação da empresa pelo órgão consumerista não foi efetivada, constando registro no AR de “mudou-se” (ID 14155588, pág. 1), sendo a audiência redesignada (ID 14155588, pág. 5).

Uma nova notificação, então, foi expedida à empresa apelante e ao Carrefour, porém, ficou relatado na ata seguinte a ausência da Mídea, consignando que não era possível determinar se ela foi notificada.

A despeito disso, a autarquia consumerista lançou parecer, devidamente homologado, considerando a reclamação “fundamentada” (ID 14155589, pág. 1-2), proferindo-se, em ato seguinte, a decisão administrativa que sancionou as reclamadas (IDs 14155589, pág. 5-10, 14155590, pág. 1).

Somente após a lavratura do auto de infração, em 11/06/2013 (ID 14155590, pág. 2), a apelante se pronunciou no processo administrativo, em recurso, tendo como tese a ausência de regular citação.

A notificação referenciada pelo magistrado, constante do ID 6065951, pág. 8, foi realizada em 10/03/2016, ou seja, quando já havia sido proferida a decisão administrativa e lavrada autuação.

Ressalta-se que, nos termos do art. 44 do Decreto 2.181/97, a empresa representada tem o direito de impugnar o auto que instaura o processo administrativo, portanto, diante da ausência da regular notificação, há clara violação do devido processo legal, notadamente, da garantia do contraditório e ampla defesa.

Com isso, “
a
alegação de ausência de intimação válida no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa objeto da ação fiscal consiste em vício capaz de comprometer a exigibilidade daquele título executivo
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002218-15.2018.8.08.0024, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, acolhendo os embargos à execução, declarar a nulidade da CDA objeto da execução e extinguir execução fiscal.

Condenando o Município ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela apelante/embargante e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.